Tribunal: TCU
Processo: 003.595/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 1363/2023-TCU-Plenário (peça 92). 1. Processo TC- Processo 003.595/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (08.829.974/0001-94); Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (36.771.037/0001-60). 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio - MMA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Camargo Giacomini (OAB/SP 406.800), Alexsander Daladier Prado Santos (OAB/MT 12.733) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.